Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez desobedecida a ordem legal de funcionário público para que parasse o carro, resta devidamente caracterizado o delito previsto no artigo 330 do Código Penal.

2. Diante do depoimento uníssono de dois policiais, não há dúvidas de que o acusado somente parou o seu veículo após ser coagido por duas viaturas (uma ficou na frente e outra atrás do veículo) quando tentava passar por um quebra-molas.

3. A palavra dos policiais, responsáveis pelo flagrante, quando em sintonia com as demais provas, é elemento concreto a embasar o decreto condenatório.

4. Recurso conhecido e desprovido.